Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716967-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAIR SARDELARI RECORRIDAS: ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS EM RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS VALORES PRETENDIDOS REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO VIA ARBITRAGEM. CRIPTOMOEDA. VALORES APORTADOS. BITCOINS E DÓLARES CUSTODIADOS. PEDIDO DE PROMOÇÃO DOS DEPÓSITOS ATRASADOS. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE APORTADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Prova documental produzida em fase de recurso. Segundo o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar documentos novos, após a fase instrutória do feito, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento processual posterior ao de apresentação ao juízo da petição inicial ou da contestação. Em qualquer hipótese necessário à parte justificar a produção extemporânea da prova documental, o que não ocorreu no caso concreto. Documentos apresentados com as razões recursais. Prova documental não considerada no julgamento da apelação. Preliminar acolhida de impropriedade da juntada de documentos em sede recursal. 2. Inovação recursal. Mácula não verificada. Postulando o autor a condenação das empresas rés ao pagamento de quantia relativa não apenas os valores que aplicou em criptomoeda digital mas também a quantia referente aos lucros prometidos em transações de bitcoin e decidida a questão em primeira instância, inovação recursal não há no pedido de reforma da sentença no capítulo em que rejeito a pretensão assim formulada. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 3. Reconhecido o inadimplemento contratual por culpa exclusiva das contratadas, cabível a rescisão do negócio jurídico, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, o que implica devolução dos valores efetivamente pagos pelo contratante. 4. Incabível o pretendido reembolso dos bitcoins negociados segundo perspectiva de lucro da carteiras digitais de investimento adquiridas pelo autor, uma vez que de alto risco a busca por criptomoedas como aplicação financeira. Negócio sujeito a renda variável e a riscos possíveis, não ocultos ao apelante, se considerado o padrão normal dessa espécie de atividade financeira; riscos esses que sabidamente podem gerar algum tipo de prejuízo. 5. Preliminar acolhida de impropriedade da juntada de documentos em sede recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 141 do Código de Processo Civil, alegando que o juízo teria proferido decisão fora do pedido deduzido, ao argumento de não estar discutindo eventual rendimento não pago pelas recorridas, mas sim que lhe seja ressarcido o valor correspondente aos reais brasileiros dos Bitcoins que alega terem sido sequestrados pelas recorridas; b) artigos 6o, 14, 20 e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 427 e 927, todos do Código Civil, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porque as recorridas não teriam cumprido com a obrigação de devolução do valor correspondente em reais brasileiros aos criptoativos existentes na plataforma, mediante entrega no prazo de D+1 da solicitação de saque, consoante por elas publicizado, devendo ser, ainda, responsabilizadas pelos danos inequivocamente causados. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 186, 427 e 927, todos do Código Civil, 6o, 14, 20 e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “A inexecução do contrato e o interesse do apelante na resolução do ajuste não cumprido, por culpa exclusiva das sociedades empresárias, fundamenta a decretação do desfazimento do vínculo contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, bem como o pedido de indenização pelos investimentos frustrados, considerada a data de solicitação do saque. Tal medida é imperativa, principalmente para se evitar o enriquecimento ilícito de um contratante em detrimento do outro” (ID Num. 34258137 - Pág. 8) “Destarte, a condenação das rés deve se restringir à devolução da quantia que recebeu por depósitos realizados pelo autor, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem” (ID Num. 34258137 - Pág. 8). “Percebe-se nitidamente do excerto transcrito do acórdão vergastado que não houve omissão sobre o tema, uma vez que a mera ausência de citação expressa das tabelas apresentadas na petição inicial não altera a conclusão a que chegou o acórdão, no sentido de que ao autor só cabe a devolução dos valores efetivamente pagos e, nos presentes autos, só houve prova efetiva do numerário deferido na sentença” (ID Num. 40390657 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Quanto à mencionada afronta ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017